Tribunal: TJPA
Processo: 0801941-94.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801941-94.2021.8.14.0051

APELANTE: DIEGO MADSON PARENTE DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0801941-94.2021.8.14.0051.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SANTARÉM/PA.

APELANTE: DIEGO MADSON PARENTE DA SILVA.

ADVOGADO: RIALDO VALENTE FREIRE (OAB/PA n°26.035).

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41). MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E COERENTE, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA EM JUÍZO. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO PERICIAL. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. IRRELEVÂNCIA DE POSTERIOR PERDÃO DA VÍTIMA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). VEDAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41), no âmbito de violência doméstica, à pena de 23 (vinte e três) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, e ao pagamento de indenização por danos morais e custas processuais.

2.

A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima e na ausência de exame de corpo de delito. Argumenta, ainda, a ocorrência de pacificação social pelo perdão da ofendida. Subsidiariamente, requer a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) e os benefícios da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A controvérsia cinge-se em: (i) aferir a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) analisar a relevância jurídica do perdão da vítima em infrações penais processadas mediante ação penal pública incondicionada; (iii) verificar a correção da não aplicação do
sursis
em condutas praticadas com violência no contexto doméstico; e (iv) definir o momento processual adequado para a análise do pedido de gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
Mérito – Autoria e Materialidade:
A tese de absolvição não merece prosperar. A materialidade e a autoria delitiva estão devidamente comprovadas. A palavra da vítima, que em crimes de violência doméstica assume especial relevância, foi firme e detalhada ao descrever a agressão. Crucialmente, seu relato foi corroborado em juízo pelos depoimentos das testemunhas que, acudindo aos seus gritos,
constataram a vermelhidão em seu rosto
, prova cabal da agressão física. A contravenção de vias de fato, por não deixar vestígios permanentes, prescinde de exame de corpo de delito quando a agressão é demonstrada por outros meios, como a prova testemunhal, o que afasta a alegação de ausência de materialidade e a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

5.
Pacificação Social,
Sursis
e Gratuidade de Justiça:
A tese de pacificação pelo perdão da vítima é juridicamente irrelevante, pois a ação penal é
pública incondicionada
(Súmula 542 do STJ). Igualmente, a não concessão do
sursis
está correta, pois a jurisprudência (Súmula 588 do STJ, aplicada por analogia) veda a aplicação de benefícios que visem evitar o cumprimento da pena em infrações cometidas com violência contra a mulher. Por fim, o pedido de gratuidade de justiça, embora seja um direito constitucional, deve ser analisado pelo
Juízo da Execução Penal
, momento adequado para aferir a real condição de hipossuficiência do condenado, suspendendo-se, por ora, a exigibilidade das custas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e
improvido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21. Lei nº 11.340/2006, arts. 5º e 7º. Código Penal, art. 77. Código de Processo Penal, arts. 386, VII, e 804. Súmula 542 e 588 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO - Apelação Criminal: 55994917020238090011, Rel. Des(a). Sival Guerra Pires, j. 25/06/2024; TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000059520238140105, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 06/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 15 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIEGO MADSON PARENTE DA SILVA
, por meio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 (vias de fato), c/c o art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, à pena de
23 (vinte e três) dias de prisão simples
, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de reparação por danos morais (ID 14313584).

Narra a denúncia que, no dia 22 de outubro de 2020, o apelante, após uma discussão com sua ex-cunhada, a vítima
EDINILZA RODRIGUES DE SOUSA
, sobre os cuidados com a filha dele, agrediu-a com um tapa no rosto e empurrões, causando-lhe vermelhidão na face (ID 14313390).

A defesa, em suas razões recursais, pugna pela absolvição do recorrente por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do CPP. Sustenta que a condenação se amparou apenas na palavra da vítima, que seria frágil, e que a ausência de exame de corpo de delito comprova a falta de materialidade. Aduz, ainda, a ocorrência de pacificação social, em razão de a vítima ter perdoado o apelante. Subsidiariamente, pleiteia a concessão da suspensão condicional da pena (
sursis
) e os benefícios da gratuidade de justiça (ID 14313599).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença (ID 14313602).

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, opinando pela manutenção da condenação em todos os seus termos (ID 15020916).

É o relatório.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 – DO MÉRITO

O recurso, adianto,
não merece provimento
. A sentença condenatória foi proferida em total consonância com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, devendo ser mantida na íntegra.

2.1. Do Pedido de Absolvição por Insuficiência de Provas

A tese absolutória defendida pelo apelante não encontra amparo no robusto conjunto probatório produzido nos autos.

A materialidade da contravenção e sua autoria são incontestes, sendo a condenação amparada não em meras conjecturas, mas em provas concretas e harmônicas, produzidas sob o crivo do contraditório.

É cediço que, em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, geralmente ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. No caso em tela, a vítima
EDINILZA RODRIGUES DE SOUSA
, em seu depoimento judicial, narrou de forma clara e segura a dinâmica da agressão:

“(...) que começaram a discutir; que houve empurrão;
que o réu empurrou o rosto da vítima e ficou muito vermelho
; (...) que quem começou foi o réu, quem partiu para cima dela; (...) que houve sim a agressão no rosto e ficou vermelho; que houve um empurrão; (...) que o réu tentou jogá-la para fora, mas a vítima gritou pelo cunhado, ocasião em que o réu desistiu de prosseguir (...)”

O ponto fulcral, que afasta qualquer dúvida razoável, é que o relato da vítima não está isolado. Ele foi
direta e imediatamente corroborado
pelos depoimentos das testemunhas que a socorreram.

A testemunha
EDINELZA RODRIGUES DE SOUSA
, irmã da vítima, afirmou em juízo que ouviu os gritos de socorro e, ao chegar, constatou a agressão:

“(...) que a vítima disse para ela que o réu a tinha agredido;
que a vítima mostrou para a declarante o rosto e realmente tinha marca
; (...) que lembra de ter marca no rosto; que depois a vítima mostrou marca no peito; que a vítima falou para a declarante que aquela mencionou um tapa;
que havia marca no rosto dela
.”

No mesmo sentido, a testemunha
WILLHISON DOS SANTOS SOUSA
, que apartou a contenda, foi categórico ao confirmar a lesão visível:

“(...) que a vítima estava com umas marcas, arranhões e
vermelhidão
; que a vítima relatou ao declarante que o réu tinha batido nela; que identificou que a vítima tinha sido agredida realmente; (...)
que viu a marca no rosto, estava visível
; que não entende por que não pediram exame de corpo de delito (...)”

Como se vê, os depoimentos judiciais formam um mosaico probatório coeso e indivisível. A narrativa da vítima sobre a agressão e a vermelhidão resultante em seu rosto é diretamente confirmada pela observação ocular de duas testemunhas que a acudiram imediatamente após seus gritos de socorro. Não se trata, portanto, de palavra isolada, mas de um relato central que encontra eco e validação em provas testemunhais independentes, afastando qualquer possibilidade de dúvida razoável que pudesse beneficiar o réu
.

A alegação defensiva de que a ausência de exame de corpo de delito impede a condenação é descabida. A contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP) pune justamente os atos de violência que não produzem lesões corporais (vestígios permanentes). Por essa razão, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o laudo pericial é
prescindível
, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios, como a prova testemunhal, o que ocorreu de forma cristalina no presente caso.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DOMÉSTICO. (...)
2. A contravenção penal de vias de fato prescinde de laudo de exame de corpo de delito, diferenciando-se do crime de lesão corporal. 3. Nos delitos em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.
(...) (TJ-GO - Apelação Criminal: 55994917020238090011 QUIRINÓPOLIS, Relator.: Des(a). SIVAL GUERRA PIRES, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/06/2024) – destaquei.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. (...)
5. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando amparada por outros elementos dos autos. 6. A contravenção penal de vias de fato prescinde de Exame de Corpo de Delito, nos termos do art. 158 do CPP, quando presente outro suporte probatório.
(...) (TJ-MG - Apelação Criminal: 00036129520228130693, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 15/09/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali) – destaquei.

Portanto, havendo provas seguras da autoria e da materialidade, produzidas sob o crivo do contraditório, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

2.2. Da Tese de Pacificação Social e da Inaplicabilidade do
Sursis

As teses subsidiárias da defesa também não merecem acolhida.

Primeiramente, a alegação de "pacificação" em razão de um suposto perdão da vítima é juridicamente irrelevante. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da
ADI 4.424/DF
, firmou o entendimento de que a ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica e familiar contra a mulher é
pública incondicionada
. O Superior Tribunal de Justiça estendeu esse entendimento à contravenção de vias de fato, conforme a
Súmula 542 do STJ
.

Isso significa que a persecução penal não depende da vontade da vítima. Uma vez noticiada a agressão, a ação penal é de titularidade do Ministério Público e prosseguirá independentemente de posterior retratação, perdão ou reconciliação, visando proteger não apenas o interesse individual da ofendida, mas o interesse público de coibir a violência de gênero.

Por fim, quanto ao pedido de suspensão condicional da pena (
sursis
), a sentença agiu com acerto ao negar o benefício. A
Súmula 588 do STJ
estabelece que
"A prática de contravenção ou crime contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos"
.

Embora a súmula se refira à substituição da pena, a mesma
ratio decidendi
(razão de decidir) se aplica ao
sursis
, pois ambos são medidas despenalizadoras que o legislador e a jurisprudência buscaram afastar em casos de violência doméstica, a fim de conferir uma resposta penal mais efetiva e protetiva. A violência empregada na contravenção impede a concessão da benesse.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE EXCLUSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. LESÃO CORPORAL, RESISTÊNCIA, DESACATO E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
INCIDÊNCIA DA SÚM. 588/STJ. PROCEDÊNCIA.
REFORMA QUE SE IMPÕE. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Nos termos da Súm. 588/STJ, a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
(...) 2. Uma vez comprovado nos autos que as vias de fato foram cometidas contra a companheira do apelado, no âmbito doméstico, resta incabível a substituição operada na sentença, devendo ser reformada a decisão, para sua exclusão. (...) (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08000059520238140105, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 06/02/2024, 2ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

2.3. Do Pedido de Gratuidade de Justiça

Por fim, a defesa requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, com a isenção do pagamento das custas processuais.

Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, a condenação implica o dever de o réu arcar com as custas do processo. Contudo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte entende que o momento adequado para aferir a real condição financeira do condenado e a eventual impossibilidade de pagamento é na fase de execução da sentença.

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. (...)
3. A justiça gratuita não é concedida nesta fase processual, devendo o pedido ser analisado na fase de execução penal, conforme entendimento jurisprudencial consolidado (AgRg no REsp 1699679/SC).
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08042886720248140028, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 3ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Recurso defensivo contra decisão do Juízo de conhecimento que negou o pedido de justiça gratuita. (...)
Também é da alçada do Juízo das Execuções Criminais o pleito de concessão do benefício da Justiça Gratuita, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado
(...) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais ou concessão de Justiça Gratuita são matérias afetas ao juízo da execução, cabendo lembrar, inclusive, a previsão da Lei n. 1.060/50, segundo a qual eventual isenção não desobriga ao pagamento, ficando este apenas suspenso enquanto durar a hipossuficiência financeira. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - Apelação Criminal: 0008545-08.2014.8.26.0604 Sumaré, Relator.: Freitas Filho, Data de Julgamento: 16/08/2023, 7ª Câmara de Direito Criminal) – destaquei.

Compete, portanto, ao
Juízo da Execução Penal
analisar o pleito, podendo, inclusive, suspender a exigibilidade do pagamento pelo prazo de 5 (cinco) anos, caso constatada a hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal.

Dessa forma, a condenação ao pagamento das custas deve ser mantida, ficando, contudo, sua exigibilidade suspensa, devendo o pleito de gratuidade ser dirigido ao Juízo da Execução.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador SÉRGIO AUGUSTO ANDRADE LIMA

Relator

Belém, 16/10/2025